Tribunal: TJMT
Processo: 1019780-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019780-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), CATIA FREITAS LUCIANO - CPF: 030.256.949-98 (EMBARGANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA CONEXA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e manteve a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença individual até decisão definitiva na Ação Coletiva. A embargante alegou omissão e obscuridade, defendendo a autonomia entre as execuções individual e coletiva e o direito de opção do servidor pela execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à autonomia processual entre cumprimento de sentença individual e coletivo; e (ii) avaliar se a suspensão do cumprimento de sentença individual compromete o direito de opção pela execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada que a suspensão do cumprimento individual de sentença está amparada em precedentes, assegurando a uniformidade das decisões e a segurança jurídica. Ressaltou-se que o direito de opção pela execução individual não é absoluto, podendo ser relativizado para evitar conflitos judiciais e garantir a coerência e isonomia no tratamento das demandas.

5.

A suspensão não retira o direito da parte de executar eventual crédito, mas apenas posterga seu exercício até a conclusão da ação coletiva conexa. A embargante, contudo, pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “
A suspensão do cumprimento individual de sentença, em caso de conexão com ação coletiva pendente, visa assegurar a uniformidade das decisões e a segurança jurídica, sem comprometer o direito da parte, que permanece preservado e postergado até o desfecho da ação coletiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ e do STF sobre a conexão entre execuções individuais e coletivas (não especificados no texto).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CATIA FREITAS LUCIANO em face do acórdão de id. 254939183, proferido por esta Câmara, que desproveu o seu Agravo de Instrumento para manter a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1004851-98.2019.8.11.0040, que suspendeu o cumprimento de sentença até decisão definitiva na Ação Coletiva n. 0010822-23.2015.8.11.0040.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, especialmente ao não reconhecer a autonomia processual entre os cumprimentos de sentença individual e coletivo, bem como ao não considerar o direito de opção do servidor pela execução individual.

Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
(id.
257325682).

O embargado, MUNICÍPIO DE SORRISO, em contrarrazões, pugnar pela rejeição dos embargos (id. 257507652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CATIA FREITA LUCIANO
contra acórdão que desproveu seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1004851-98.2019.8.11.0040, que suspendeu o cumprimento de sentença até decisão definitiva na Ação Coletiva n. 0010822-23.2015.8.11.0040.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

Ao examinar a decisão embargada, verifico que não há omissões a serem sanadas. O acórdão analisou de forma detalhada os argumentos trazidos pela agravante (ora embargante), destacando que a suspensão do cumprimento individual de sentença, quando há conexão com ação coletiva pendente, está amparada no art. 55, § 3o do CPC, além de fundamentar-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão enfrentou a questão da autonomia entre os procedimentos individual e coletivo, enfatizando que a prerrogativa de optar pela execução individual não é absoluta e pode ser relativizada pelo juízo, quando necessário para garantir a uniformidade das decisões e evitar conflitos judiciais. Nesse sentido, concluiu-se que a suspensão é medida adequada para assegurar a racionalidade e a segurança jurídica.

Ainda, destacou que a suspensão do cumprimento individual não retira da embargante o direito de executar as diferenças salariais eventualmente reconhecidas, mas apenas posterga seu exercício até a conclusão da ação coletiva, garantindo, assim, a coerência e a isonomia no tratamento das demandas.

Por fim, quanto à alegação de que a suspensão violaria o direito de opção pela execução individual, o acórdão já consignou que a opção individual não é irrestrita, especialmente quando a tramitação simultânea de ações individuais e coletivas com o mesmo objeto comprometeria a segurança jurídica.

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025